Tribunal: TJDFT
Processo: 0744293-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0744293-96.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BERENILDES CASTRO PADILHA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RECUSA DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS OCORRIDAS EM HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO ESTATAL. TERMO INICIAL. DATA DA SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO NA LISTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TABELA SUS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Remessa necessária e apelação interposta em face da sentença que: a) decretou a revelia da parte ré; b) declarou extinto sem julgamento do mérito o processo quanto ao pedido cominatório, diante da alta médica da autora; e c) julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente distrital a ressarcir à autora o valor relativo aos cuidados médicos, farmacológicos, administrativos e outros cobrados pelo hospital particular, após a configurada a omissão estatal. 2. Não há que se falar em correção do valor atribuído à causa quando este reflete o proveito econômico da pretensão, haja vista corresponder ao montante estimado a título de ressarcimento dos gastos com a internação da autora. 3. Embora a autora, inicialmente, tenha procurado hospital privado, houve posterior solicitação de transferência para a rede pública de saúde – pleito desconsiderado pela Administração Pública. Portanto, subsiste o interesse de agir da parte autora quanto ao ressarcimento dos custos de seu tratamento médico, após a solicitação de transferência para a rede pública de saúde. 4. A legislação é uníssona ao atribuir ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal e na LODF. 5. Eventual indisponibilidade de vaga em hospital público ou na rede particular conveniada obriga o Distrito Federal a arcar com o pagamento das despesas oriundas do tratamento em hospital privado. In casu, fica o Distrito Federal responsável pelo custeio das despesas médicas privadas desde a data que se encerrou o prazo de 24 horas contadas do recebimento do Ofício solicitando a inclusão da paciente na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar da rede pública de saúde, pois, a partir deste marco, restou caracterizada a omissão estatal. 6. Não tendo sido firmado convênio ou contrato com o Estado, capaz de obrigar a aplicação dos valores fixados na tabela do SUS ou qualquer outra tabela governamental, é devido o ressarcimento pelo Distrito Federal dos valores praticados no mercado. 7. Remessa Necessária e Recurso conhecidos e desprovidos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, caput, 196 a 199, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a decisão judicial que determinou a internação da paciente, ora recorrida, em leito de UTI de hospital da rede privada de saúde, às expensas do Distrito Federal, teria substituído o convênio ou o contrato de direito público. Defende que o custeio das despesas com a internação em leito de UTI da paciente, em uma instituição de natureza privada, não pertencente à rede credenciada, deveria seguir os parâmetros fixados pela Tabela dos Sistema Único de Saúde - SUS, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Ressalta que deveria ter sido aplicado o Tema 1.033 dos recursos repetitivos do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, caput, 196 a 199, §§ 1o e 2o, todos da CF, embora o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque restou assentado no acórdão combatido que “Tendo em vista a ausência de condições financeiras da autora para continuar custeando a sua permanência em nosocômio particular, a Defensoria Pública pleiteou a transferência desta para a enfermaria de hospital da rede pública de saúde (consoante documento de ID 24298552) (...). Registra-se, ainda, que o Ente Distrital, após a solicitação de transferência realizada pela Defensoria Pública, tinha a opção de encaminhar a autora, caso não houvesse vaga na rede pública de saúde, para a rede particular conveniada ao SUS, todavia, nada apresentou, permitindo que a paciente continuasse em nosocômio não conveniado (...). Consigne-se que a internação no caso não se deu por meio de regulação, via SUS ou convênio firmado com o Distrito Federal, não sendo possível impor, assim, eventuais limitações da tabela de procedimentos praticadas pelo Sistema Único de Saúde (...)” (ID 30090938). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. No que diz respeito ao Tema 1.033/STF, observa-se que as situações fáticas não são semelhantes, porque no caso vertente não houve determinação judicial para amparar a internação da paciente, ora recorrida, em hospital privado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027